Tribunal: TJMT
Processo: 1003361-59.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003361-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Injúria, Extinção da Punibilidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO CORREIA FERREIRA - CPF: 022.645.331-61 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE RECONHECE A
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DECRETA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO REEDUCANDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
REFORMA DA DECISÃO A FIM DE QUE SEJA DADO INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA EXECUÇÃO DA PENA
– IMPOSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE VERIFICADA – LAPSO SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E O TRÂNSITO EM JULGADO PARA AS PARTES – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o pleito ministerial que visa dar continuidade da execução da pena do agravado, se restou
evidente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente, eis que entre a publicação da sentença até o trânsito em julgado para as partes, tomando-se por base a pena concretamente aplicada, decorreu prazo superior a 03 (três) anos
, de modo que está exaurido o
jus puniendi
estatal.

Agravo ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Agravo de Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público
, em face da decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres
, nos autos do PEP n.
0005897- 46.2016.8.11.0008
,
que
reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa e decretou a extinção da punibilidade do recuperando Rodrigo Correia Ferreira.

Irresignado, o agravante requer a reforma da decisão que reconheceu a prescrição em favor do reeducando, a fim de que seja dado início ao cumprimento da execução da pena, unificando o presente executivo de pena ao processo de execução penal 0005897-46.2016.8.11.0008.

Sustenta que ao calcular o interstício do prazo prescricional, olvidou-se que a sentença condenatória é um marco interruptivo, de modo que “
não há como reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, tendo em vista que entre a sentença condenatória recorrível e o recebimento da denúncia, não se ultrapassou prazo superior a 03 (três) anos, assim como, da data do trânsito em julgado para a acusação e a sentença condenatória recorrível
” (sic).

Em contrarrazões,
a defesa requer, em preliminar
, o não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal; e, no mérito, requer o improvimento do recurso, reconhecendo-se, ainda, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva intercorrente/superveniente, com base no artigo 110, §1º, do CPP (Id. 119570975).

A autoridade judiciária de origem
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa do autuado à Instância Superior (Id.
119570981
).

Em
parecer,
da lavra do Dr.
João Augusto Veras Gadelha
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento do agravo
(Id. 122383459), conforme entendimento assim sumariado:

“
Agravo em Execução
: Irresignação ministerial contra decisão proferida pelo magistrado de piso nos autos do Processo Executivo de Pena nº. 0005897- 46.2016.8.11.0008, que reconheceu a extinção da punibilidade do agravado em virtude da ocorrência da prescrição retroativa, referente a guia de execução de pena de n°. 0003132-68.2017.8.11.0008. – Busca-se a reforma da decisão que reconheceu a prescrição para que seja determinada a continuidade da execução da pena. –
Inadmissibilidade
– O apelante foi condenado a uma pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, desta forma tem-se que a prescrição se opera em 03 (três) anos, na exegese do artigo 109, inciso VI, do Código Penal. – Destarte, como transcorreram mais de 03 (três) anos e 04 (quatro) dias, período esse compreendido entre a publicação da sentença condenatória e o trânsito em julgado para acusação e para defesa, portanto, operou a prescrição retroativa, de modo que o estado não pode mais exercer o seu jus puniendi. – Nos termos do art. 109, inciso VI, do CP c/c art. 110, §1º, do Código Penal, de fato ocorreu no caso em tela a prescrição da pretensão punitiva retroativa, observando os marcos interruptivos até o trânsito em julgado da sentença condenatória, a qual regula-se pela pena aplicada, verificando-se os prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma legal. –
Pelo desprovimento do agravo”.

É o Relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o representante ministerial visa a reforma da decisão que
extinguiu a punibilidade do reeducando, a fim de que seja afastado o reconhecimento da prescrição e determinada a continuidade da execução da pena do agravado.

No entanto, o pleito não tem procedência.

O art. 110, § 1º do Código Penal estabelece que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, de acordo com os arts. 109 e 110 do mesmo diploma legal.

Com especial maestria, leciona Frederico Marques:

“
A prescrição pode ocorrer 'antes de transitar em julgado a sentença final (CP, art. 109) ou 'depois de transitar em julgado a sentença final condenatória' (CP, art. 110). No primeiro caso, prescreve o direito de punir no que diz respeito à pretensão de aplicar o preceito sancionador ainda em abstrato; no segundo caso, prescreve o direito de aplicar a sanção constante, in concreto, do título penal executório
” (
in
Curso de Direito Penal
. São Paulo. Saraiva, 1956, v. III, p. 412).

No caso dos autos,
a denúncia foi recebida em 11 de novembro de 2011
, após regular instrução processual, foi proferida sentença condenatória, na qual o agravado foi condenado a uma
pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, em regime aberto. A
sentença foi publicada no dia 12 de novembro de 2013
e fora certificado o
trânsito em julgado para acusação e para defesa em 16 de novembro de 2016
.

Assim, como a pena foi fixada em patamar inferior a 01 (um) ano, a prescrição ocorre em 03 (três) anos, conforme previsto no art. 109, inciso VI, do Código Penal.

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

(...).

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.”.

Com efeito,
entre a publicação da sentença
- último marco interruptivo da prescrição
até o trânsito em julgado para as partes
(arts. 110 e 117, IV),
tomando-se por base a pena concretamente aplicada, decorreu prazo superior a 03 (três) anos
, de modo que está exaurido o
jus puniendi
estatal.

Dessa forma, restou
evidente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente
, ao passo que inviável dar
continuidade da execução da pena do agravado.

Ante o exposto,
em
consonância com o parecer

da douta Procuradoria de Justiça,
nego provimento
ao agravo em execução
manejado pelo Ministério Público, para que seja mantida a decisão objurgada, que declarou extinta a punibilidade de Rodrigo Correia Ferreira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022